Tribunal: TCU
Processo: 026.138/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 903282024, modalidade Concorrência e Uasg 393012 (Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão, apoio técnico e administrativo e recebimento do empreendimento da Segunda Ponte Internacional sobre o Rio Jaguarão, ligando o Brasil (Jaguarão) e o Uruguai (Rio Branco), inclusive o acesso do lado brasileiro e a Aduana Brasileira, com extensão de 419 m (Segunda Ponte Internacional) + 12.720,15 m (acesso brasileiro).)

Inteiro teor:
Acórdão 1146/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência Eletrônica 90328/2024, sob a responsabilidade da Superintendência Regional do Dnit no Estado do Rio Grande do Sul (Dnit/RS), para contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão, apoio técnico e administrativo e recebimento do empreendimento da segunda ponte internacional sobre o Rio Jaguarão, ligando o Brasil (Jaguarão) e o Uruguai (Rio Branco), inclusive o acesso do lado brasileiro e a Aduana Brasileira, com extensão de 419m (segunda ponte internacional) + 12.720,15m (acesso brasileiro), com critério de julgamento técnica e preço; Considerando que o denunciante alega, em suma, a ocorrência das seguintes irregularidades no edital: exigência de certificações sem relação essencial ou relevante com o escopo da contratação, as quais representam 30% da pontuação técnica, sem fundamentação específica; critérios restritivos e desproporcionais ao atribuir pontuação máxima para a extensão comprovada das Obras de Artes Especiais (OAEs) superiores a 150%; exigência de dois doutorados para coordenadores e engenheiros, o que limitaria a competitividade e a participação de empresas qualificadas; e vedação à participação de empresas consorciadas, em desacordo com o art. 15 da Lei 14.133/2021; Considerando que, quanto à possível atribuição de pontuação técnica a certificações sem relevância para a supervisão de obras rodoviárias, a unidade instrutora concluiu que a pontuação adicional para certificações de calibração é justificável por sua relação com as exigências técnicas do contrato, mas que a certificação do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat, voltada para a construção civil, não guarda conexão direta com a supervisão de obras rodoviárias e pode comprometer a equidade da disputa ao beneficiar empresas do setor habitacional em detrimento daquelas com maior experiência na fiscalização de infraestrutura viária, e que a falta de uma relação clara e objetiva das certificações aceitas introduz subjetividade no processo, contrariando o princípio do julgamento objetivo previsto no art. 5o da Lei 14.133/2021; Considerando que o edital define critérios técnicos objetivos para a pontuação das propostas, priorizando a experiência da proponente na supervisão, gerenciamento e fiscalização de Obras de Arte Especiais (OAEs), e que a fórmula de pontuação adota uma lógica proporcional, concedendo pontuação máxima à maior extensão comprovada e notas proporcionais às demais licitantes com comprovação superior a 50% da extensão do objeto licitado, em conformidade com o art. 67, § 2o, da Lei 14.133/2021; Considerando que a distribuição de pesos na nota técnica assegura equilíbrio entre os critérios avaliados, impedindo que a pontuação por extensão predomine indevidamente sobre outros fatores relevantes, como conhecimento técnico e certificações, garantindo coerência ao valorizar competências essenciais à supervisão e ao gerenciamento de obras rodoviárias e ferroviárias, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; Considerando que os critérios adotados refletem boas práticas reconhecidas pela jurisprudência do TCU, assegurando objetividade e mensurabilidade na avaliação técnica, promovendo uma concorrência isonômica e transparente, compatível com o objeto do contrato; Considerando que o percentual destinado à titulação acadêmica, limitado a 48 pontos (18 para o coordenador geral e 30 para o engenheiro sênior), corresponde a apenas 4,8% da pontuação técnica total, configurando um peso relativamente baixo na nota máxima, e que, dada a forma de pontuação adotada, ainda que seja possível atingir a pontuação máxima, essa situação tende a ser incomum, pois o sistema de contabilização reduz a pontuação para cada titulação adicional; Considerando que a inclusão da titulação acadêmica se mostra proporcional e razoável, sem desviar o foco da avaliação dos critérios ligados à experiência prática e diretamente aplicáveis à execução dos serviços de supervisão das obras, garantindo a seleção da proposta mais vantajosa e assegurando tratamento isonômico e justa competição, nos termos do art. 11, I e II, da Lei 14.133/2021; Considerando, por outro lado, que há incoerência entre o edital e o termo de referência, comprometendo a clareza do certame, e que não foi apresentada justificativa técnica ou econômica clara para a vedação à participação de consórcios, conforme os documentos analisados; Considerando que a adoção, pelo Dnit, do critério de julgamento técnica e preço ocorreu somente após a vigência da Lei 14.133/2021, configurando um novo modelo de edital, e que, no caso concreto, nove empresas participaram do certame, resultando em um desconto de até 25%, de modo que, até o momento, a ambiguidade que poderia ser interpretada como vedação à participação de consórcios, bem como os critérios para o julgamento técnico das propostas, não resultaram em restrição de competitividade, ao mesmo tempo em que se observa vantagem nas propostas obtidas; Considerando, por fim, que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 14; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, incisos III e V, 234, 235, 236 e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a denúncia e considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de cautelar formulado pelo denunciante; adotar as medidas elencadas no subitem 1.8 a seguir; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 14) à Superintendência Regional do Dnit no Estado do Rio Grande do Sul e ao denunciante; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 026.138/2024-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Superintendência Regional do Dnit no Estado do Rio Grande do Sul - Dnit/RS. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: dar ciência à Superintendência Regional do Dnit no Estado do Rio Grande do Sul (CNPJ: 04.892.707/0005-34), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas na Concorrência 90328/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.8.1. exigência de certificação que não possui relação essencial ou relevante com o escopo da contratação, sem fundamentação específica e sem detalhamento sobre quais certificações serão aceitas para fins de pontuação na proposta técnica, violando os princípios da razoabilidade, motivação e julgamento objetivo previstos nos arts. 5o, 18, IX, e 37, I, da Lei 14.133/2021; 1.8.2. contradição entre o item 2.6.9 do edital e o item 5.11 do termo de referência, quanto à vedação da participação de empresas consorciadas, em desacordo com os arts. 5o e 15 da Lei 14.133/2021.